Tribunal: TJDFT
Processo: 0737526-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MASTOPEXIA PÓS BARIÁTRICA. CARÁTER REPARADOR. COMPROVADO. LAUDO PERICIAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questões em discussão consiste em verificar se é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica por plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato celebrado entre as partes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor por se tratar de entidade de autogestão (Súmula 608/STJ), mas subsiste o dever de observância da boa-fé objetiva, da função social do contrato e das normas da Lei n.o 9.656/98.
4. De acordo com o Tema Repetitivo n.o 1.069 do STJ, é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada por médico assistente em pacientes pós-bariátricos.
5. Laudo pericial atestou indicação de Mastopexia sem prótese em razão do elevado grau de ptose mamária e flacidez acentuada, com finalidade profilática e terapêutica, sendo obrigatória a cobertura pelo plano de saúde réu.
6. A ausência de quadro atual de dermatopatia não afasta a indicação médica de cirurgia reparadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. A operadora de plano de saúde deve custear cirurgia de Mastopexia sem prótese em paciente submetida à cirurgia bariátrica, quando evidenciado o caráter reparador do procedimento, nos termos do Tema 1.069 do STJ.”
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS
Lei n.o 9.656/1998, art. 35-F; Código Civil, arts. 421 e 422
STJ, REsp 1.870.834/SP (Tema 1.069), Rel. Min. Ricardo Cueva, Segunda Seção, DJe 19/9/2023; TJDFT, Acórdão n.o 1859686, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 8/5/2024